Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carmen Martins, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 1727-07.2019.811.0079 (código 65908).
Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que a requerente é legítima proprietária dos veículos automotores Fiat/Strada, placa PAZ-7207, ano e modelo 2014/2015, cor verde.
Asseverou que a impetrante é terceira de boa-fé, e não figura como ré na ação penal n. 1518-38.2019.811.0079 (Código 65506), bem como não é investigada. Afirmou que somente foi intimada a comparecer a Gerência de Combate ao Crime Organizado, após o fato ocorrido, para prestar esclarecimentos acerca do seu veículo apreendido. Ocasião que informou que, mês antes do ocorrido, firmou um compromisso de compra e venda, de forma verbal, com o Sr. Paulo César Witczak, réu na referida ação penal, tendo recebido a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais0, restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduziu que os documentos do veículo continuam em nome da impetrante, bem como o recibo em branco, o que demonstra a veracidade das declarações da impetrante.
Por fim, afirmou que foi solicitada uma perícia no veículo. Entretanto, a mesma já ocorreu, bem como a ação penal se encontra conclusa para sentença.
Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo (id. 54300482), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, não vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – permitida nesta fase de cognição –, provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“... Verifica-se que o veículo objeto deste incidente foi utilizado quando do roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu (vide fls. 11/15, 18/20, 73/75, 166/168, 182/185, 208/210, 326/329, e 368/371 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506).
Consoante a dicção do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
A esse propósito, verifica-se que ainda não foi realizada a perícia requerida às fls. 107/108 dos autos de Cód. no 65506 no veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932.
Não obstante a isso, é certo que há investigação outra na qual se busca apurar, dentre outros, a suposta participação da ora peticionante e de seus irmãos no roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu e em crime de organização criminosa. É o que aponta os relatórios de investigação no 394/2019, no 55/2019, no 386/2019 e relatório no 34/2019 da autoridade policial (respectivamente juntados às fls. 182/185, 208/210, 326/329, 368/371 e 186/189 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506).
Por outro lado, em declarações prestadas à autoridade policial, observa-se que a requerente Carmen Martins informou que teria vendido o veículo em testilha a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00; restando apenas R$ 10.000,00. Tal fato, apesar de não ter sido comprovado na ocasião, só coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que ela é proprietária de fato e de direito do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932; uma das condições para deferimento da restituição.
Nesse sentido, sabe-se que os bens apreendidos somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença (cumulativa) dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal.
Assim, nesse contexto temerário, não vislumbro a possibilidade de atender ao pleito formulado, uma vez que os elementos apresentados não são aptos a ensejar o convencimento necessário no sentido da plausibilidade do direito invocado.
Por tais razões, NEGO à Carmen Martins a restituição do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932...”
Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a res interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.
Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:
“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita. (Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)
Por outro lado, como cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.
Desta forma, como consignado pela autoridade impetrada, em declarações prestadas à autoridade policial, a impetrante informou que teria vendido o veículo a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil); restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reias). Tal fato, coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que ela é proprietária de fato e de direito do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932; uma das condições para deferimento da restituição.
Ainda, a alegação de que a perícia solicitada do veículo já teria sido realizada, não restou demonstrada pela documentação anexada aos autos, pois o laudo pericial n. 310.2.18.2019.008035-02 (id. 54300499 – DOC. 6) refere-se ao veículo Toyota Hilux CD 3.0D 4X2 SRV, de cor prata, placa ASU-3534 e não o veículo a qual se busca a restituição (FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207).
Posto isso, não havendo teratologia manifesta na decisum e constatando a ausência dos requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Procurador-Geral do Estado, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ingressar no processo, dando-lhe conhecimento, também, do inteiro teor desta decisão;
III – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.